Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Agravo de instrumento - Competência - Liquidação provisória de sentença coletiva - Cédula de crédito rural.
1. A Justiça do DF é competente para a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, exigido apenas contra o Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal desta Seção Judiciária.
2. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor.